Tribunal: CARF
Processo: 10920.723934/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723934/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LMG ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução. Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que votou na reunião de novembro de
2023. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Redator Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros
de Moura (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro
João Ricardo Fahrion Nuske.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Relatório
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição apurada junto ao
sujeito passivo acima identificado no período de janeiro/2010 a setembro/2011, relativo
à diferença devida ao RAT em relação aos valores declarados pela empresa em GFIP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723934/2013-18
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723934/2013-18

Consta no relatório fiscal que as diferenças foram apuradas em relação às alíquotas
(RAT) e coeficientes (FAP) previstos na legislação referida no parágrafo anterior, em
confronto com a alíquota e coeficientes declarados à Previdência Social por intermédio
da GFIP.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização a empresa apresentou um documento
em resposta ao termo de início do procedimento fiscal, no qual esclarece estar
providenciando a retificação das GFIPs e o recolhimento das diferenças apuradas.
Afirma que em relação ao período de 01 a 12/2010 o recolhimento foi efetuado em
20/03/2012; e em relação ao período de 01 a 09/2011, o recolhimento será efetuado até
31/10/2013.
Contudo, esclarece a autoridade fiscal que o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo na correção das infrações identificadas e que o
recolhimento de contribuições não declaradas em GFIP não tem o condão de elidir o
lançamento de ofício da obrigação tributária apurada, com os acréscimos legais devidos.
Impugnação
Em impugnação ao débito, afirma, a autuada, ter apresentado contestação administrativa
em relação aos cálculos apresentados com o índice FAP. Que paralelamente a esse fato,
ingressou com a ação judicial no 0000139-79.2010.404.7201/SC questionando a
inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei no 10.666/2003, do artigo 202A do Decreto no
3.048/1999, pleiteando o afastamento da aplicação do FAP e requerendo o recolhimento
da contribuição ao RAT à alíquota de 2%.
Informa que, negado provimento ao recurso administrativo relativo ao FAP, a empresa
recalculou o valor devido ao RAT e providenciou o recolhimento das diferenças
apuradas, não abrindo mão da discussão judicial sobre o assunto. Que os recolhimentos
foram realizados com acréscimos dos juros e da multa de mora (20%).
Que, apesar de ter recolhido o tributo, informou de maneira equivocada em GFIP a
alíquota de 2%. E constatado o equívoco em suas declarações, afirma ter providenciado
as correções necessárias
Insurge-se contra a desconsideração, pela fiscalização, dos valores recolhidos pela
empresa.
Apresenta, em seguida, histórico acerca da legislação aplicável ao FAP e à discussão
administrativa e judicial em relação índice que lhe fora atribuído e em relação à
majoração da alíquota RAT de 2% para 3%.
Informa que a discussão judicial ainda não teve o desfecho final e atualmente não existe
decisão suspendendo a exigibilidade do crédito tributário apurado.
Não obstante, que não há que se falar em falta de recolhimento da contribuição devida e
tampouco na aplicação da multa de ofício, uma vez que os equívocos foram
regularizados pela empresa.
Em relação aos fatos geradores relativos ao exercício 2010, afirma a efetiva ocorrência
da denúncia espontânea pois houve o recolhimento integral em 20/03/2012, portanto,
anteriormente ao início da ação fiscal, conforme guias anexadas. Que apesar do
equívoco na informação prestada nas GFIPs, a empresa já havia recolhido os valores
devidos, providenciando posteriormente a correção das declarações.
Afirma, portanto, que o pagamento prévio e integral do montante devido antes de
iniciado qualquer procedimento fiscal, configura denúncia espontânea da infração, não
podendo ser imputado ao contribuinte qualquer penalidade.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723934/2013-18

Transcreve trecho extraído da Nota Técnica no 1 da COSIT, de 18 de janeiro de 2012 e
jurisprudência sobre o assunto.
Em relação aos fatos geradores relativos a 2011, afirma ter efetuado o recolhimento tão
logo recebeu o Termo de Início do Procedimento Fiscal, dentro do prazo de 20 dias após
o início da ação fiscal a que se refere o artigo 47 da Lei no 9.430/1996.
E pelo entendimento expresso na Nota Técnica COSIT no 01 já mencionada, aplica-se
igualmente o caso a denúncia espontânea.
Insurge-se, ainda, contra a aplicação da multa de ofício, alegando que o recolhimentos
da multa de mora e dos juros demonstra a boa-fé do contribuinte. Entende que a multa
deve ser afastada por se tratar de denúncia espontânea e pelo fato de não estar se
tratando de pagamento de contribuição sem o acréscimo da multa de mora.
Que, com a denúncia espontânea, nem a multa de mora é devida e por mais razão, a
multa de ofício.
Afirma não ter sido observado pela autoridade fiscal a disposição contida nos artigos 32
e 32A da Lei no 8.212/91.
Insurge-se contra a multa aplicada alegando também a ausência de proporcionalidade e
o caráter confiscatório. Requer, assim, o cancelamento ou a redução da multa de ofício
alegando que não deixou de recolher ou de declarar os valores ora lançados.
Requer, ao final:
1. Sejam reconhecidos os pagamentos realizados antes do início do procedimento fiscal,
em relação ao ano de 2010, culminando na ocorrência da denúncia espontânea;
2. Aplicar, quanto aos fatos geradores relativos a 2011, a disposição contida no artigo
47 da Lei no 9.430/96, aplicando o mesmo tratamento dado ao recolhimento espontâneo;
3. Declarar a improcedência do Debcad no 51.045.817-3, com a exclusão da multa de
ofício e dos juros aplicados;
4. Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, para a
demonstração da veracidade dos fatos alegados;
5. Requer a juntada das cópias dos documentos anexadas à impugnação.
Diligência
Em 19 de outubro de 2014 foi realizada a diligência no 41, solicitando a anexação aos
autos de cópia do processo judicial mencionado pela impugnante, com a finalidade de
identificar a possível existência de concomitância na discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa.
Em decorrência, foram anexados os documentos de fls. 190 a 220.
Cientificada do conteúdo da diligência fiscal, a autuada apresentou nova manifestação
arguindo a inexistência de concomitância nos argumentos apresentados.
Apresenta, em seguida, um breve resumo acerca das matérias tratadas no âmbito
judiciário e dos argumentos apresentados na impugnação ao presente lançamento fiscal.
Ratifica, em seguida, os requerimentos já apresentados na impugnação.
É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723934/2013-18

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, excluindo os lançamentos relativos às competências de 01 a 08/2010 e de 10 a
13/2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2015, Recurso Voluntário, reiterando, em síntese, relativamente à parte da
autuação mantida, os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro(a) Rodrigo Duarte Firmino – Redator Ad Hoc
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio os lançamentos referentes à competência 09/2010 e 01 a 09/2011.
O lançamento do crédito tributário atinente ao período foi mantido, pelo julgado
recorrido, sob a seguinte fundamentação:
A denúncia espontânea, instituto previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional
confere ao contribuinte a possibilidade de ter excluída a responsabilidade pela prática de
infrações à legislação tributária mediante o seu adimplemento de maneira espontânea,
acompanhado, se for o caso, do recolhimento do tributo devido e dos juros de mora.
Contudo, a possibilidade do adimplemento espontâneo do montante devido possui como
limite temporal o início de qualquer procedimento de fiscalização. Assim, iniciada a
ação fiscal, mediante notificação ao contribuinte do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, esgota para o sujeito passivo o prazo para, de maneira espontânea, denunciar
irregularidades, declarar e retificar as declarações referentes às contribuições
previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Como consequência da perda da espontaneidade, eventual recolhimento realizado pelo
sujeito passivo após o início do procedimento fiscal não deve ser considerado pelo
auditor-fiscal, pois cabível o lançamento de ofício com a incidência dos acréscimos
legais previstos na legislação.
Por esse motivo, considero improcedentes os argumentos apresentados pela impugnante
em relação à denúncia espontânea da infração nas competências compreendidas no
exercício 2011, pois o recolhimento realizado após o início da ação fiscal não tem o
condão de suprimir a necessidade de lançamento de ofício do tributo devido.
Requer, a impugnante, a aplicação da disposição contida no artigo 47 da Lei no
9.430/96, o qual contém a seguinte redação:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo
Contudo, não se vislumbra na legislação previdenciária a possibilidade de recolhimento
extemporâneo, após iniciada a ação fiscal, sem os acréscimos devidos. Além disso, o
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723934/2013-18

dispositivo mencionado refere-se especificamente a tributos já declarados
anteriormente, o que não representa o caso ora analisado.
(...)
Ressalte-se que para a competência 09/2010 não foi identificada no sistema GFIP WEB
a apresentação de GFIP retificadora, motivo pelo qual é mantido o lançamento fiscal.
Aderindo-se a tais razões, não há motivos para a reforma, porquanto evidenciado
que, para tais competências, o pagamento realizado pelo contribuinte se deu apenas após o início
do procedimento fiscal, não podendo, portanto, serem tecnicamente considerados como
espontâneos.
É nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Conselho, conforme podemos
inferir das seguintes ementas:
Numero do processo:10280.011872/99-99
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 1997
TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, MAS
NÃO CONFESSADO PREVIAMENTE EM DCTF OU GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE MULTAS MORATÓRIAS E DE OFÍCIO. O
instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional,
exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de mora, quando
o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora, antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização e em momento anterior à
entrega de DCTF, GFIP ou outra declaração que tenha a função de confissão de dívida.
Decisão do STJ na sistemática do art. 543-C do CPC. Precedentes da CSRF. A
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF não tem a função de confissão
de dívida, e por isso não exclui a denúncia espontânea. Hipótese em que o pagamento
em discussão se deu a destempo, acompanhado de juros de mora, após a informação de
parte do valor em DIRF, mas sem a confissão do débito em DCTF, tendo ocorrido a
denúncia espontânea que exclui a responsabilidade pelo pagamento da multa de mora.
Recurso especial provido.
Numero da decisão:9202-002.571
Numero do processo:10380.003958/2007-63
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2004, 2005 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PAGAMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. O
recolhimento efetuado após o início do procedimento fiscal não é hábil para caracterizar
denúncia espontânea, sendo cabível o lançamento do tributo, acompanhado da multa de
ofício e dos juros de mora. Entretanto, restando comprovado nos autos que o crédito
tributário cobrado pelo lançamento de ofício encontra-se parcialmente pago, está extinto
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723934/2013-18

o crédito tributário, nos termos do artigo 151 inciso I do Código Tributário Nacional,
devendo a autoridade de origem promover o respectivo cancelamento da cobrança no
momento da liquidação.
Numero da decisão:3402-008.191
umero do processo:19515.000523/2011-45
Turma:Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 GFIP RETIFICADORAS. TRANSMISSÃO APÓS
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A
entrega de GFIP retificadoras não se caracteriza como espontânea, quando realizada
após o início da ação fiscal, à luz da regra contida no parágrafo único do art. 138 do
CTN.
Numero da decisão:2005-000.009
Relativamente à competência 09/2010, para a qual houve o recolhimento antes do
início do procedimento fiscal, consulta realizada pelo relator do julgado recorrido, junto ao
sistema GFIP WEB, não verificou a existência de declaração retificadora.
Deixo, portanto, de acatar o documento apresentado pelo contribuinte, em sua
peça recursal (fl. 280), porquanto não comprova a transmissão, sendo inábil para infirmar a
aludida consulta realizada.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de
ofício, por ser confiscatória, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator Ad Hoc

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723934/2013-18

Voto vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado
Em que pesem os sólidos argumentos trazidos pelo relator entendo que o
contencioso ainda não se encontra plenamente amadurecido para julgamento, em especial pela
necessidade de se conhecer, de modo claro e peremptório, se exite ou não GFIPs retificadoras,
suas respectivas datas de registro e se contempla a diferença de crédito tributário que está sendo
exigido.
Deste modo, proponho que se converta o julgamento em diligência para que a
autoridade responsável apresente resposta aos quesitos abaixo, sem que isso represente
qualquer juizo prévio de valor, produzindo ao fim relatório conclusivo do qual se dê ciência à
recorrente e possibilidade para manifestação:
i.
Houve registro de GFIPs retificadoras;
ii.
Se afirmativo o anterior, informar a data de sua apresentação, juntar cópias
e esclarecer se é referente ou não à base autuada, contemplando a
diferença do crédito tributário exigido nos autos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 291
DF CARF MF
Original